Tribunal: STF
Processo: RHC 193522
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-07
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso em Habeas Corpus 128.926 /RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos arts. 288, parágrafo único, e 329, ambos do Código Penal, além do art. 16, da Lei n. 10.826/03. Objetivando que o recorrente tivesse o direito à nomeação de assistente técnico e à apresentação de quesitos aos peritos em todas as provas técnicas acostadas aos autos, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo o Desembargador Relator, monocraticamente, julgado extinto o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista não ser cabível o writ para as alegações lá deduzidas.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental, tendo a 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negado provimento ao recurso defensivo. 
    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 128.926/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, "a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido da defesa, formulado nos autos da ação penal nº 0273525-62.2019.8.19.0001", solicitando que "se admitisse a nomeação de assistente técnico para acompanhar as provas produzidas nos autos, nos termos do art. 159, 3º, do Código de Processo Penal.".
    Por decisão monocrática, o Min. FELIX FISCHER, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso, em razão da matéria ventilada não ter sido examinada pelo Tribunal local, ficando impedida a Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância.
    Não satisfeita, a defesa interpôs, perante a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 128.926/RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, alegando que "a matéria objeto do inconformismo do ora agravante fora questionada e pré-questionada para motivar à decisão que deu margem a interposição do presente recurso ordinário de habeas corpus" e que "a controvérsia que motivou a impetração do remédio heroico não guardava nenhuma relação com fundamentação ou desfundamentação da decisão que negou o direito à prova, mas sim, a negativa de acesso à prova consubstanciada que está nos termos do art. 159, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, estaria, então, caracterizada a ilegalidade.".
    Por fim, aduziu que "a decisão do Juiz de direito da 1ª Vara Criminal de Cabo Frio/RJ, entendida pela egrégia Sexta Câmara Criminal como ato que não foi praticado à margem da ordem jurídica, não comprometendo direta ou indiretamente a liberdade individual do ora paciente, está baseada na inaplicação do art. 159, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, passiva, tal decisão, de ser imediatamente afastada, por conta do remédio célere que é o habeas corpus.".
    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. FELIX FISCHER, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NULIDADE. ART. 159, §§3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Inviável adentrar ao mérito do presente recurso, pois verifica-se que o eg. Tribunal a quo não se manifestou no v. aresto ora reprochado, acerca da matéria discutida no presente mandamus, ficando, portanto, impedida esta Corte de proceder a sua análise, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    II - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. 
    Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa do recorrente alega que "o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apreciou a causa de pedir do Habeas Corpus impetrado e mais do que isso, emitiu juízo de valor, ainda que contrária ao ordenamento jurídico em vigor.".
    Aduz, ainda, que "a matéria que foi apreciada e logo após, sufragada com uma decisão de que não seria o caso de habeas corpus, foi devidamente pré-questionada para motivar a decisão que deu margem à interposição do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus.".
    Observa que "a controvérsia que motivou a impetração do remédio heroico não guardava nenhuma relação com fundamentação ou desfundamentação da decisão que negou o direito à prova, mas sim, a negativa de acesso à prova consubstanciada que está nos termos do art. 159, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, estaria, então, caracterizada a ilegalidade. Portanto, Egrégia Turma, a douta decisão do juízo de piso, confirmada pela Egrégia Sexta Câmara Criminal e reafirmada pela Egrégia Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com todas as vênias, a nosso sentir, representa uma inaplicação do art. 159, par. 3º e 4°, do Código de Processo Penal e, conseguintemente, operou-se o cerceamento de defesa, visto que, ao agravarmos na forma regimental, manteve-se a decisão de negar-se ao jurisdicionado o acesso à prova, quando a própria Lei, prevê a possibilidade, data vênia, há que se amparado pelo Habeas Corpus.".
    Requer, portanto, "seja recebido o presente Recurso Ordinário Constitucional de Habeas Corpus e após as medidas legais e de praxe, seja dado provimento ao mesmo, afim de que ao ora recorrente seja conferido os direitos que o mesmo tem em seu pleno exercício à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, os questionamentos previstos que estão, e facultados que são, na forma prevista no art. 159, par. 3º e 4º, do Código de Processo Penal, evitando-se, dessa forma, primeiro, negar-se o acesso à prova; segundo, evitar-se uma condenação sem o respeito ao devido processo legal; segundo, reconhecer-se que a causa de pedir da impetração, desde sua origem, foi apreciada e a sua inadmissão se prende ao fato de que no entendimento, data vênia, equivocado, não poderia se socorrer o ora recorrente, e, terceiro, impedir-se que tenhamos mais um recurso ordinário nos tribunais por conta de uma ilegalidade apontada como preliminar em eventual decisão condenatória, sem ter sido dado direito ao jurisdicionado de pleno exercício do direito de defesa.". 
    É o relatório. Decido.
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 102, inciso II, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, em Recurso Ordinário:
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
    b) o crime político.
    O referido recurso, portanto, não é o instrumento adequado para impugnar decisões proferidas pelos Ministros do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus.
    Registre-se, ademais, a orientação jurisprudencial desta CORTE, firmada no sentido de que a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Ordinário em Habeas Corpus, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro. A propósito, os seguintes julgados: AgRg. na Petição 5.951/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2016; RHC 123.002/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/10/2014 e RHC 119.273/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/11/2013. 
    Além disso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Recurso em Habeas Corpus 128.926 /RJ, Rel. Min. FELIX FISCHER, não chegou a analisar as teses de nulidades e de cerceamento de defesa trazidas pela defesa, sob o seguinte fundamento:
    […]
    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. 
    Pretende o agravante, em síntese, o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja reformada a decisão monocrática, "afim de que ao ora recorrente seja conferido os direitos que o mesmo tem em seu pleno exercício à ampla defesa, contraditório e devido processo legal, os questionamentos previstos que estão, e facultados que são, na forma prevista no art. 159, par. 3º e 4º, do Código de Processo penal" (fl. 229). 
    O agravo, contudo, não comporta provimento. 
    Para total esclarecimento da controvérsia, colaciono a decisão fustigada, proferida às fls. 208-214, ora impugnada (grifei): 
    "No caso, incabível o presente recurso, uma vez que a questão aqui tratada, qual seja, a configuração de constrangimento ilegal em virtude de suposto indeferimento imotivado do pedido da Defesa, a qual pleiteava que se admitisse a nomeação de assistente técnico para acompanhar as provas produzidas nos autos de origem e a formulação de quesitos aos peritos, não foi examinada pelo eg. Tribunal indigitado de coator no writ originário. 
    Confira-se como foi consignado pela eg. Corte estadual no v. aresto reprochado, verbis (fls. 74-79): 
    "Desmerece acolhida a pretensão recursal defensiva. 
    Simples recalcitrância de linha argumentativa corretamente rejeitada, segundo a impertinente estreita via eleita ao exame de pretensa, mas inocorrente, caracterização, de constrangimento ilegal, de modo que a matéria suscitada desafia interposição de instrumento de inconformismo adequado, por via, momento e sede processuais próprios. 
    Vale frisar que hodiernamente os Tribunais Superiores têm-se voltado à preocupação de evitar o desvirtuamento e a banalização desta excepcional ação constitucional, tanto assim que se tornam corriqueiras decisões reconhecendo a inviabilidade de tal manejo substitutivo. Senão vejamos: 
    [...] 
    Por derradeiro, cabe destacar ser absolutamente legítima a previsão regimental quanto à rejeição liminar de determinados e específicos pleitos em sede de Habeas Corpus, sendo certo que tal preceito se mostra insculpido ainda nos Regimentos Internos dos Tribunais Superiores, não se constituindo em inconstitucional limitação ao cabimento do remédio heroico, mas tão somente em devida regulamentação que visa a garantir a própria manutenção da excepcionalidade desta ação. Senão, vejamos: 
    [...] 
    Destarte e em se tendo por ajustada a prolação da atacada Decisão monocrática, há que ser esta mantida, em seus integrais termos. Assim sendo, voto pelo desprovimento do Recurso defensivo, com a manutenção in totum da Decisão extintiva do writ." 
    Desta forma, se o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria ventilada na presente impetração, fica impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis:
    [...]
    Ante o exposto, não conheço do presente recurso."
    Como visto, ficou constatado que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca da matéria suscitada neste recurso, no v. aresto ora reprochado e proferido no âmbito do HC n. 0007077-60.2020.8.19.0000 (fls. 71-79), o que impede a manifestação desta Superior Corte de Justiça sobre o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido:
    [...]
    Ademais, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Nesse sentido:
    [...]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de novembro de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente